Tribunal: TJSP
Processo: 1044402-02.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Arbitramento bem

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Arbitramento bem realizado em primeiro grau. Razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora. Incidência da Súmula 54 do E. STJ. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
Registro: 2020.0001013216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044402-02.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RONALDO
LEPAMARA, é apelado HERTZ - CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO
DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
2
6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP
Apelante: RONALDO LEPAMARA
Apelada: HERTZ
CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE
VEICULOS LTDA
MM Juíza de Direito: Dra. ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
VOTO No 28.190
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de
prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese
de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, §
3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral
(dano “in re ipsa”). Indenização devida. Arbitramento bem
realizado em primeiro grau. Razoabilidade e proporcionalidade.
Juros de mora. Incidência da Súmula 54 do E. STJ. Sentença
reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexistência de débito, cumulada com reparação de danos, ajuizada por
Ronaldo Lepamara contra Hertz - Car Rental Systems do Brasil Locação de
Veículos Ltda. A r. sentença de fls. 197/204 assim dirimiu a controvérsia:
“(...) 1 - declarar a inexigibilidade das obrigações impugnadas na
inicial e dos
Respectivos valores, os quais contabilizam o montante de R$
17.759,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e nove reais - fls. 97);
2 - condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
3
ao autor, no
Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a
partir desta data (Súmula 362 do STJ), com a incidência de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, contados também dessa data;
3 - determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos
cadastros dos órgãos de restrição ao crédito em relação aos débitos objetos
dos autos, tornando-se definitiva a medida de urgência deferida a fls. 106/107,
oficiando-se.
Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, devidamente atualizado até a data do pagamento, com
incidência de juros de mora a contar do trânsito em julgado desta sentença
(art. 85, §16, do CPC).”
Irresignado, o autor interpôs, a fls. 208,
recurso de apelação. Nas razões recursais, a fls. 209/218, sustenta a
necessidade de ampliação da quantia arbitrada a título de danos morais. Alega
que a atuação de descaso por parte da acionada permitiu não apenas a
contratação fraudulenta como a perpetuação de seus dissabores, mesmo depois
de ter apresentado toda a documentação comprobatória de seu direito. Assinala
que deve ser levado em conta, também, o poderio econômico da ré. Pugna pela
fixação dos juros de mora a contar do evento danoso, a teor da Súmula 54 do
STJ, bem como a elevação dos honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
4
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos processuais de admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 222/230.
É o relatório.
Nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito, por meio da qual visa o autor à declaração de
inexistência da dívida exigida pela empresa de locação de veículos, que inclusive
foi apontada indevidamente no cadastro de inadimplentes. Requer, por isso, a
declaração de inexigibilidade da dívida, além indenização por danos morais em
virtude de apontamento ilegítimo de seu nome nos órgãos restritivos de crédito.
A matéria controvertida em segundo grau
circunscreve-se à extensão dos danos causados ao autor, ora apelante, em razão
do apontamento cadastral indevido realizado pela ré.
Não há como se negar que o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) estende seu senhorio sobre a
situação retratada nos autos. E, por força do primado da lei consumerista,
imperam, como diretrizes para a atuação da lei ao caso concreto, a inversão do
ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em face
dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
5
De fato, no presente caso, a ré não trouxe
sequer indício de prova acerca da referida contratação.
Evidentemente, não pode o consumidor
ser compelido a produzir prova de fato negativo ou seja, que não contratou os
serviços. Assim, cabia à ré a prova da correção de sua conduta, o que,
evidentemente, não logrou realizar (art. 14, § 3o, do CDC).1
Há de ser reconhecida, dessa maneira, a
declaração de inexigibilidade das cobranças perpetradas pela acionada, com a
consequente determinação para a imediata retirada do apontamento havido em
relação dos valores descritos na petição inicial.
A ré responde, ainda, pela reparação dos
danos causados ao consumidor pelos defeitos relativos à má prestação dos
serviços, mas também pelo indevido apontamento cadastral que promoveu.
Importante
ressaltar
que
os
danos
sofridos por aquele que indevidamente tem o seu nome lançado no rol de maus
pagadores, ou nele mantido indevidamente, ainda que se trate de pessoa jurídica,
é in re ipsa, independe de prova, pois notoriamente impede a prática de atos
comerciais relacionados, especialmente, à compra e venda a prazo, aquisição de
crédito, entre outras necessidades da vida cotidiana.
1 § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
6
Confira-se,
nesse
sentido,
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”2
Por outro lado, não pode importar valor
que possa ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador
nesse caso pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das
medidas punitivas. Deve ser levado em conta, a propósito, que o fato de o
apelante necessitar comparecer perante a autoridade policial não foi causado
diretamente pela acionada, mas pelos estelionatários que com ela contrataram.
Logo, não podem ser postos na conta da culpa da recorrida.
Desse
modo,
levando-se
em
consideração as peculiaridades do caso, o montante dos danos morais deve ser
mantido tal qual lançado em sentença.
No que respeita aos juros de mora, não
se tendo comprovado a existência de liame contratual, é corolário lógico a
incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando-se a natureza da
demanda e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, também em segundo grau,
diante do que reza o art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.
2 STJ 3a Turma - REsp 1059663/MS - Rel. Mina Nancy Andrighi J. 02/12/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044402-02.2017.8.26.0602
7
Assim, o recurso do autor comporta
parcial acolhimento para o fim de se determinar a incidência dos juros de mora a
contar do evento danoso, além de ampliar a condenação aos honorários de
sucumbência.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR